Tribunal: STF
Processo: ARE 1490159
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Adriano Lopes e Jeferson Cordeiro da Silva objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “Apelação criminal. Associação para o tráfico. Condenação pelo Juízo a quo. Apelam os réus: JÚLIO CÉSAR pretende a absolvição ao argumento de deficiência probatória. Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e fixação da prisão domiciliar. MARCELO busca a absolvição ao argumento de insuficiência probatória sustentando que a condenação baseou-se somente em interceptações telefônicas. Aduz que as mídias com as gravações das conversas não foram juntadas aos autos, a transcrição das interceptações telefônicas não estão em sua integralidade. Afirma que não restou demonstrada a autoria e a materialidade do delito. Alega ainda que não está demonstrada a vontade de se associar (animus associativo), com estabilidade. Requer de forma subsidiária o abrandamento do regime prisional. JEFERSON sustenta preliminar de nulidade do feito a partir da audiência de 19/09/2019, em razão de cerceamento de defesa, a ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de fundamentação idônea para a prorrogação dessas medidas. No mérito, pleiteia a absolvição ao argumento de insuficiência probatória e falta de estabilidade e permanência a caracterizar o crime de associação para o tráfico, vez que não demonstrado o ânimo associativo permanente e duradouro entre os réus e, de forma subsidiária a fixação do regime aberto, redução das penas pelo reconhecimento da atenuante da confissão, e a redução da pena de multa imposta para o mínimo legal. ADRIANO postula a absolvição ao argumento de insuficiência probatória e pela imprestabilidade da interceptação telefônica como meio de prova, uma vez que não demonstrou sua participação como membro de qualquer associação criminosa para o tráfico, ou de forma subsidiária a redução das penas afastando-se os maus antecedentes, bem como a reincidência porque as condenações anotadas não atendem aos ditames do art. 63, do Código Penal, a minoração da pena de multa, vez que deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, e a adoção do regime aberto para cumprimento da reprimenda imposta. JOÃO BATISTA sustenta preliminar de nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas e a nulidade das interceptações telefônicas, vez que não constam dos autos as mídias físicas e não há perícia para confrontação das vozes. Invoca a nulidade do exame grafotécnico e seu. No mérito, reclama pela absolvição ao argumento de que a r. sentença prolatada carece de fundamentação e baseou-se somente em prova colhida na fase investigatória e o afastamento da hediondez do crime de associação para o tráfico de drogas reconhecida na sentença, e, de forma subsidiária, pretende a redução das penas pelo afastamento da reincidência, vez que é réu tecnicamente primário, o abrandamento do regime prisional fixando-se o regime aberto, a redução da pena de multa para o mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade. Preliminares rejeitadas. No mérito, conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Teses defensórias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recursos improvidos.”



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    O recorrente Adriano Lopes sustenta, em síntese, que houve clara e indiscutível violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, nos termos apresentados, “a interceptação telefônica obtida em sede de inquérito policial é o único meio de prova em que está fundamentada a condenação, na medida em que não há nenhuma outra prova no processo”. 



    Por sua vez, o recorrente Jeferson Cordeiro da Silva alega que o magistrado que conduziu a audiência de instrução, em razão do atraso do defensor constituído para o ato processual, “não admitiu questões pertinentes ao processo e, ainda mais grave, deu informações erradas ao advogado”, em grave violação do princípio da ampla defesa, conforme alegado. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Jeferson Cordeiro da Silva na questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmula 279 e 284 do STF.  



    No que tange ao apelo extremo ajuizado por Adriano Lopes, o Tribunal de origem não o admitiu, com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao agravo interposto por Jeferson Cordeiro da Silva, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo de Jeferson Cordeiro da Silva nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante Jeferson Cordeiro da Silva. Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício na audiência de instrução, por demandar a análise aprofundada da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Com efeito, consta no voto condutor do acórdão recorrido que “não apresentou a d. Defesa justificativa plausível para o atraso na audiência, sendo que seu atraso se deu por sua única e exclusiva responsabilidade, não caracterizando a justa causa definida no art. 362, do Código de Processo Civil” (e-Doc. 634, p. 13).



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    No que tange ao agravo ajuizado por Adriano Lopes, destaco, inicialmente, que a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, ainda que seja para contestar o uso da interceptação como meio de prova, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, tendo em vista o óbice previsto na já citada Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo interposto por Jeferson Cordeiro da Silva e, nessa parte, DESPROVEJO-O, e DESPROVEJO o agravo ajuizado por Adriano Lopes, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do feito, para que constem os nomes dos recorrentes por extenso, considerando-se a ausência de regra legal que determine o segredo de justiça nos presentes autos.   



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente